Tribunal: TJDFT
Processo: 0708093-43.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA PROMITENTE COMPRADORA. RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL E DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. NÃO CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. IMÓVEL RESIDENCIAL NÃO EDIFICADO. NÃO CABIMENTO.
1. Evidenciado que a parte ré, no recurso de apelação interposto, não invocou fatos novos, tem-se por inviabilizado o acolhimento da preliminar de inovação recursal.
2. A rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e parcelamento imobiliário de loteamento por culpa da promitente vendedora, em razão de atraso injustificado na entrega da obra concluída, impõe o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução das parcelas pagas pela promitente compradora, de modo integral e imediato, sem direito a retenção de valores, seja a título de arras ou de comissão de corretagem.
3. Os lucros cessantes recaem em bem ou interesse futuro, ainda não inserido na esfera patrimonial da parte lesada, de modo que consiste "na perda do ganho esperável, na frustração da expectativa de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima".
4. Tratando-se de imóvel não edificado, para fins residenciais, não há como ser admitida a presunção de que perda de rendimentos com a exploração do imóvel.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.